Tribunal: TJPA
Processo: 0001053-04.2006.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001053-02.2006.8.14.0046
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: GAUDENCIO BISPO DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/JUNHO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0001053-02.2006.814.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ / PA.

APELANTE:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA).

ADVOGADO:
SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO - OAB/PA nº 7.535.

APELADO:
GAUDENCIO BISPO DA SILVA NETO.

ADVOGADO:
MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA nº 9.881.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VIOLAÇÃO DO ART. 485, §1º, DO CPC/2015. HIPÓTESE QUE AUTORIZA A CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PARTICULARIDADE DO CASO. ART. 282, §2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE DECIDIR O MÉRITO EM FAVOR DA PARTE A QUEM APROVEITE A DECRETAÇÃO DA NULIDADE. RÉU QUE NÃO IMPUGNOU A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ADIMPLEMENTO POSTERIOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PAGAMENTO. ART. 924, II, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER FIXADO EM DESFAVOR DO RÉU. EXEQUENTE QUE DECLARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FORAM PAGOS. REMANESCEM, ENTÃO, APENAS, AS CUSTAS PROCESSUAIS, SE HOUVER. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e lhe
DAR PROVIMENTO
,
para reformar a sentença vergastada: a) declarar a inexistência de abandono da causa pelo exequente; b) extinguir o processo de execução em decorrência da satisfação da obrigação pelo devedor (art. 924, II, do CPC/2015); c) declarar adimplido, pelo réu, os honorários de sucumbência; e d) imputar, em desfavor do réu, a obrigação de adimplir com as custas processuais (se houver)
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0001053-02.2006.814.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ / PA.

APELANTE:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA).

ADVOGADO:
SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO - OAB/PA nº 7.535.

APELADO:
GAUDENCIO BISPO DA SILVA NETO.

ADVOGADO:
MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA nº 9.881.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA),
nos autos da
Ação de Execução
movida em desfavor de
GAUDENCIO BISPO DA SILVA NETO,
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito (art. 485, III, do CPC/2015), ante o abandono da causa pelo Exequente.

Razões
às
fls. ID 1660360 - Pág. 01/08,
em que o Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença ante a ausência de prévia intimação pessoal da parte, para fins de extinção do feito por abandono da causa. No mérito, suscita que a dívida não foi negada pelo devedor, bem como foi adimplida no curso do processo, pelo que requer a extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC/2015. Isto posto, com base no princípio da causalidade, deveriam os ônus de sucumbência serem fixados em desfavor do Réu, e não do Autor.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 1660362 - Pág. 02/08,
tendo o Apelado requerido, em síntese, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de maio de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VIOLAÇÃO DO ART. 485, §1º, DO CPC/2015. HIPÓTESE QUE AUTORIZA A CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PARTICULARIDADE DO CASO. ART. 282, §2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE DECIDIR O MÉRITO EM FAVOR DA PARTE A QUEM APROVEITE A DECRETAÇÃO DA NULIDADE. RÉU QUE NÃO IMPUGNOU A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ADIMPLEMENTO POSTERIOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PAGAMENTO. ART. 924, II, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER FIXADO EM DESFAVOR DO RÉU. EXEQUENTE QUE DECLARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FORAM PAGOS. REMANESCEM, ENTÃO, APENAS, AS CUSTAS PROCESSUAIS, SE HOUVER. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, III, do CPC/2015, o qual preconiza:
“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;”
(grifei)
.

Isso posto, para que a ação fosse extinta sem resolução do mérito com base no abandono, seria necessário, antes, que o magistrado intimasse
pessoalmente
a parte para suprir a falta, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e
III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Neste sentido, confira-se o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMOU A DELIBERAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

3. A extinção do processo por abandono do autor
pressupõe o ânimo inequívoco
, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.

(STJ - AgInt no REsp 1466279 / MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 27/11/2017)

Dessarte, verifica-se que a legislação processual determina que se o juiz verificar o abandono de causa pelo autor, deve o magistrado, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito,
intimar pessoalmente a parte,
para que supra a falta para com os incisos II e III do art. 485 do CPC/2015. Porém, conforme se observa dos autos,
a Exequente não foi intimada pessoalmente e nem por meio de seu defensor
, fato este que levaria a cassação da sentença, contudo, entendo que a particularidade do caso permite o julgamento de mérito da demanda, nos termos do art. 282, §2º, do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 282.
Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§2º

Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade
, o juiz
não a pronunciará

nem mandará repetir o ato
ou
suprir-lhe a falta
. (
grifei
)

In casu,
ao compulsar os autos, verifico que o Executado, em nenhum momento, alegou a ilegitimidade ou ilegalidade da dívida que lhe é executada, tanto é assim que na petição de fls. ID 1660341 - pág. 01/02,
se limitou
a indicar bens à penhora.

Às fls. ID 1660356 - Pág. 8, o juízo de 1º grau determinou a intimação do Exequente para que apresentasse o termo de acordo, noticiado por si, que demonstrasse a formalização da transação entre os litigantes.

Com efeito, na petição de fls. ID 1660357 - pág. 04/05, o Exequente informou que se equivocou, aduzindo que não houve formalização de acordo entre os litigantes, mas sim que o Executado pagou integralmente a dívida. Isto posto, requereu a extinção do processo, bem como de que em havendo custas remanescentes, estas deveriam ser cobradas do Executado, em decorrência do princípio da causalidade.

Todavia, como se vislumbra da sentença ora vergastada, o juiz de piso entendeu que o Exequente não cumpriu a determinação de juntada do acordo celebrado entre as partes, pelo que extinguiu o processo sem resolução do mérito em decorrência de abandono da causa pelo Autor,
o qual não ocorreu no caso em tela.

Desse modo, restando patente a conclusão de que o Réu não se insurgiu contra a dívida cobrada, adimpliu o débito no transcurso da demanda e que o Exequente pleiteou pela extinção do feito em decorrência do pagamento, não resta outra alternativa senão pela extinção do processo com base no art. 924, II, do CPC/2015 (Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita;).

Por fim, destaco que o próprio Apelante, às fls. ID
1660360 - Pág. 8, confessa que o Executado já quitou integralmente o valor concernente aos honorários de sucumbência, razão pela qual remanesce em desfavor do Apelado, apenas, a sua condenação ao pagamento das custas processuais (se houver).

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO recurso de apelação, para reforma a sentença vergasta e:

a)

declarar a inexistência de abandono da causa pelo Exequente;

b)

extinguir o processo de execução em decorrência da satisfação da obrigação pelo devedor (art. 924, II, do CPC/2015);

c)

declarar adimplido, pelo Réu, os honorários de sucumbência; e

d)

imputar, em desfavor do Réu, a obrigação de adimplir com as custas processuais (se houver).

É como voto.

Belém/PA, 8 de junho de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relato
r

Belém, 09/06/2020